Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035126-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DIOGENES DO NASCIMENTO - CPF: 969.423.551-00 (EMBARGANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu recurso, sob alegação de omissão por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, uma vez que todos os argumentos necessários à solução da controvérsia foram analisados, com fundamentação suficiente.
4. O mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
5. É desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o julgador exponha os fundamentos de sua convicção de forma clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo para corrigir os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/03/2019; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por JOÃO PAULO DIOGENES DO NASCIMENTO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1035126-56.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, sendo o julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - NOTA FISCAL INIDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL - ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea.

2.
Recurso conhecido e desprovido”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
este d. Tribunal não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada neste acordão resumida no parágrafo acima desta manifestação, com fundamento no CPC, art. 1.022, parágrafo único, II e art. 489, p1o, IV(...)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Requer
por meio destes embargos de declaração a retificação da sentença neste aspecto de que o embargante não postulou em juízo a declaração de ilegalidade ou abuso de poder pela mera apreensão das mercadorias ante a ausência de notas fiscais; mas que o embargante postulou em juízo a declaração de ilegalidade ou abuso de poder a manutenção da apreensão das mercadorias mesmo após findo o procedimento fiscalizatório, mesmo após a lavratura do auto de infração e mesmo após a constituição do crédito tributário.

Requer
por meio dos presentes embargos declaratórios a manifestação recursal de prequestionamento da Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 4o c/c art. 7o, p1o c/c art. 20, caput.

Requer
por meios destes embargos declaratórios, a manifestação expressa desta d. Câmara a concessão da segurança pretendida mediante de liberação das mercadorias mediante a apresentação das notas fiscais em juízo.

Requer
por meios destes embargos declaratórios, a manifestação expressa desta d. Câmara a concessão da segurança pretendida de emissão da nota fiscal avulsa pelo fisco estadual para então promover a liberação das mercadorias apreendidas e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: RICMS, art. 216, caput e p1o, II.

Requer
que esta e. Câmara promova a revisitação a estas causas de pedir e julguem os pedidos concernentes a elas, quais sejam:

1. Para excluir da fundamentação da sentença que a conduta do impetrante de transportar mercadoria desacompanhada de nota fiscal constituiu em crime contra a ordem tributária;

2. Para excluir da fundamentação da sentença que a conduta do impetrante constitui em crime contra a ordem tributária;

3. Para excluir da fundamentação jurídica da sentença que a conduta do impetrante/apelante constitui em crime contra a ordem tributária por extrapolar os limites da lide propostos pelas partes (pelo impetrado/ apelado); 4. Para a promoção do prequestionamento fático de que nenhuma das partes, em especial o impetrado/ apelado, fundamentou a causa em crime contra a ordem tributária;

5. Para a promoção do prequestionamento jurídico do CPC, art. 141, 492, do princípio da adstrição/ correlação/ congruência.

Requer
a esta e. Câmara o prequestionamento dos seguintes dispositivos: CC, art. 1267; art. 1268 e parágrafos

Requer
a manifestação jurisdicional sobre a nulidade da sentença extra petita sobre este tema, postula-se manifestação jurisdicional de que o próprio fisco estadual reconheceu a mercadoria como sendo de propriedade do embargante, ou pelo menos a posse legítima, por condicionar a devolução da mercadoria mediante o pagamento do crédito tributário constituído através do auto de infração

Requer
que esta e. Câmara promova a revisitação a estas causas de pedir e julguem os pedidos concernentes a elas, quais sejam:

1. Requer a exclusão da fundamentação jurídica da sentença a incerteza quanto a ilicitude da operação e da origem das mercadorias por extrapolar os limites da lide propostos pelas partes (pelo impetrado/ apelado);

2. Para a promoção do prequestionamento fático de que nenhuma das partes, em especial o impetrado/ apelado, fundamentou a causa em ilicitude da operação e a origem duvidosa das mercadorias;

3. Para a promoção do prequestionamento jurídico do CPC, art. 141, 492, do princípio da adstrição/ correlação/ congruência;

4. Requer a declaração judicial de atribuição de propriedade da mercadoria apreendida ao impetrante/ apelante;

5. Requer a declaração recursal de imparcialidade do juízo singular;

Requer
o prequestionamento dos seguintes dos comandos dispositivos explícitos abaixo:

Regularização do Trânsito da Mercadoria

o RICMS, art. 216, caput e §1°, II

o RICMS, art. 952 c/c Portaria Sefaz n. 75/2021

Da Liberação da Mercadoria APÓS a Constituição do Crédito Tributário

o Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 7°, §1°

o Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 20, caput

o Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 10, caput e §1°

o Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 14, caput e §1°

o RICMS, art. 966

Do Princípio da Legalidade

o CF, art. 5°, II

o CF, art. 37, caput

o CEMT, art. 129

o CTN, art. 3°

o Da Regularização do Trânsito da Mercadoria

o Da Liberação da Mercadoria APÓS a Constituição do Crédito Tributário

o Da Constituição do Crédito Tributário

Do Meio Coercitivo para Pagamento de Tributos

o Portaria Sefaz n. 75/2021, art. 7°, §1° e ar t. 20, caput c/c RICMS, art. 216, caput e §1° e II

o CP, art. 345

o CF, art. 5°, LIV – devido processo legal

o CF, art. 2° - separação dos poderes

o CEMT, art. 9°, parágrafo único – separação dos poderes

o CF, art. 5°, XXXV – inafastabilidade da jurisdição o STF, súmulas 323, 70 e 547

o Vioalção da Dignidade da Pessoa Humana

o Vioalação da Exercício da Atividade Econômica

o Vioalação do Princípio da Legalidade o Da Inaplicabilidade do IRDR Tema 2 TJMT

Da Inaplicabilidade do IRDR Tema 2 TJMT

o Da Regularização do Trânsito da Mercadoria

o Da Liberação da Mercadoria APÓS a constituição do crédito tributário

Da Ausência do Devido Processo Legal
o CF, art. 5°, LIV

o CP, art. 345

o CF, art. 37, caput

o CEMT, art. 129

o CTN, art. 3°

o CPC, art. 8°

o Descumprimento do princípio da legalidade

o Vedação da autotelia e do exercício arbitrário pelas próprias razões”.

Sem manifestação do embargado (ID. 250043696).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por JOÃO PAULO DIOGENES DO NASCIMENTO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1035126-56.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveram o recurso interposto pelo embargante (ID. 242497667).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque
“(...)
este d. Tribunal não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada neste acordão resumida no parágrafo acima desta manifestação, com fundamento no CPC, art. 1.022, parágrafo único, II e art. 489, p1o, IV(...)
”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)
Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão das mercadorias, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula n.o 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que consta do TAD n.o 1149866-0 inserto no ID. 221234688 - pág. 1:

“Em procedimento de fiscalização realizado em
30/08/2021 às 06:31:03 horas
, na Unidade Fazendária UOF
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES

NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05
. PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação...

Fica o(a) Contribuinte
JOÃO PAULO DIOGINES DO NASCIMENTO
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

O presente TAD
importará
na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT”.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
(ID. 235505675
)
”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024